Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, FIES]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), GABRIELA CARVALHO LIMA - CPF: 083.190.021-09 (EMBARGADO), ISABELLA CUNHA DA SILVA - CPF: 066.905.221-30 (EMBARGADO), JULIA NANI SCAFF - CPF: 071.733.271-30 (EMBARGADO), LETICIA MOREIRA SERIGIOLLI - CPF: 056.987.991-48 (EMBARGADO), MATEUS ANDRADE MACHADO - CPF: 136.420.976-42 (EMBARGADO), MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 521.849.328-76 (EMBARGADO), ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 048.532.181-57 (EMBARGADO), VINICIUS MATEUS CAMARAO ORTIZ - CPF: 068.685.671-62 (EMBARGADO), ANNE ELOISE SIZENANDO CARNEIRO - CPF: 133.358.584-50 (EMBARGADO), DANIELLA DE FREITAS ROSA FERREIRA - CPF: 056.320.716-77 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO FERREIRA - CPF: 059.124.366-08 (ADVOGADO), MARCONDES PEREIRA BRAGA JUNIOR - CPF: 046.650.211-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. COPARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL. FIES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Caso em exame:

1) Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu reajuste de coparticipação estudantil por violação à Lei no 9.870/99.

II - Questão em discussão:

2) Verificação da existência de contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação específica do FIES e ao percentual de aumento da coparticipação.

III - Razões de decidir:

3) Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito;

4) A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado;

5) O acórdão embargado fundamentou-se em dois pilares independentes: ausência de planilha de custos e violação ao prazo mínimo de um ano para reajuste;

6) Ainda que se admitisse a inaplicabilidade da exigência de planilha de custos aos contratos FIES, permanece íntegro o fundamento relativo à violação do prazo anual mínimo;

7) Inexiste contradição interna, verificando-se apenas discordância quanto à interpretação jurídica adotada;

8) O mero inconformismo não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.

IV - Dispositivo e tese:

9) Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: não configura contradição interna apta a ensejar embargos de declaração a discordância da parte quanto à interpretação jurídica ou análise fática adotada pelo Tribunal, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional cumulada com Obrigação de Fazer/Não Fazer, registrada sob o no 1007487-58.2024.8.11.0041, ajuizada por ANNE ELOISE SIZENANDO CARNEIRO e OUTROS em desfavor de IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

O acórdão embargado (ID. 307145856) negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou à instituição de ensino a retificação do valor da coparticipação sem reajuste, fixando-o no importe de R$ 1.742,52, fundamentando-se na ausência de planilha de custos justificativa do reajuste e na violação ao prazo mínimo de um ano para majoração das mensalidades escolares previsto na Lei no 9.870/99.

Foi lançada a seguinte ementa: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CUSTOS. VIOLAÇÃO À LEI N° 9.870/1999. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1) Agravo de Instrumento contra decisão que determinou à instituição de ensino que mantivesse o valor da coparticipação estudantil, mantendo-o no patamar anterior ao reajuste diante da ausência de comprovação da necessidade de majoração. II - Questão em discussão: 2) A questão em discussão consiste em saber se o reajuste da coparticipação educacional sem a prévia apresentação de planilha de custos e sem observância do prazo mínimo de 45 dias é válido nos termos da Lei n° 9.870/1999. III - Razões de decidir: 3) A legalidade do reajuste de mensalidades escolares depende da apresentação de planilhas justificativas de custos (art. 1°, § 3° da Lei n° 9.870/1999); 4) A divulgação dos valores reajustados deve observar antecedência mínima de 45 dias (art. 2° da mesma lei); 5) A ausência de tais documentos torna o reajuste presumivelmente abusivo; 6) A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais confirma a exigência de transparência e proporcionalidade nesses reajustes, especialmente em contratos vinculados ao FIES; 7) A tutela antecipada deferida visa apenas resguardar a continuidade do curso e o direito dos alunos, sem caráter definitivo. IV - Dispositivo e tese: 8) Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: é abusivo o reajuste de mensalidade escolar ou coparticipação estudantil sem a prévia apresentação de planilhas de custos e sem observância do prazo mínimo de 45 dias previsto na Lei n° 9.870/1999, sobretudo quando aplicado a contratos vinculados ao FIES.”

A parte INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT opôs os presentes aclaratórios (ID. 309047350) alegando contradição no acórdão embargado entre as razões de decidir e a legislação aplicável ao FIES, sustentando que: a) há contradição por aplicar genericamente a exigência de planilha de custos da Lei no 9.870/99, ignorando a legislação específica do FIES que dispensaria tal exigência; b) há contradição ao afirmar aumento de quase 50% sem considerar que a coparticipação decorre da diferença entre o valor da semestralidade informado ao FIES e o montante efetivamente financiado pelo programa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para prover integralmente o agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de contradições no acórdão embargado.

Alega a parte que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar genericamente a Lei no 9.870/99 sem considerar a legislação específica do FIES, bem como ao mencionar aumento de quase 50% sem ponderar que a coparticipação resulta da diferença entre semestralidade e financiamento concedido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Nesse sentido, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No caso em exame, verifica-se que as alegações da embargante não demonstram a existência de contradição interna no acórdão embargado, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada contradição por aplicação da Lei no 9.870/99 em detrimento da legislação específica do FIES, constata-se que o acórdão embargado fundamentou-se em dois pilares independentes e suficientes para manter a decisão agravada: a ausência de planilha de custos justificativa do reajuste e a implementação do reajuste antes de decorrido o prazo mínimo de um ano da contratação. Conforme expressamente consignado no voto da Segunda Vogal, o reajuste implementado na semestralidade dos agravados não observou a regra dos §§ 5o e 6o do Art. 1o da Lei no 9.870/99, uma vez que ao realizarem a rematrícula para o 1o semestre letivo de 2024 foram surpreendidos com o reajuste da coparticipação, quando eventual reajuste só poderia ser implementado no início do semestre 2o semestre letivo de 2024.

Dessa forma, ainda que se admitisse a tese da embargante sobre a inaplicabilidade da exigência de planilha de custos aos contratos FIES, permaneceria íntegro o fundamento relativo à violação do prazo anual mínimo para reajuste, o que, por si só, sustenta integralmente a conclusão adotada pelo acórdão. Não há, portanto, contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

Importante destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). No presente caso, inexiste tal contradição interna, verificando-se apenas discordância da embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo Tribunal.

Relativamente à alegada contradição sobre o percentual de aumento mencionado no acórdão, observa-se que se trata de mera discordância com a análise fática realizada pelo colegiado, que constatou objetivamente o aumento da coparticipação de R$ 172,45 para R$ 259,89, representando efetivamente um acréscimo próximo aos 50% mencionados. A circunstância de tal aumento decorrer da metodologia de cálculo da coparticipação não afasta a realidade do impacto financeiro sobre os estudantes, adequadamente considerado na fundamentação do acórdão.

Verifica-se, assim, que o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

As alegações apresentadas pela embargante revelam, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão através de nova interpretação da legislação aplicável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022).

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por ausência dos vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025